Tribunal: TJMT
Processo: 1022490-39.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022490-39.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMERSON LOPES DA SILVA - CPF: 952.031.411-34 (RECORRENTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), LUCAS BORGES CONCEICAO - CPF: 425.588.448-06 (RECORRIDO), VILA PRUDENTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 61.449.278/0001-35 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022490-39.2021.8.11.0015

Polo Ativo

EMERSON LOPES DA SILVA

Polo Passivo

LUCAS BORGES CONCEICAO e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE. LEILÃO AUTOMOTIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTELIONATÁRIO. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA TRANSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar LUCAS BORGES CONCEICAO ao pagamento do valor de R$ 43.415,00 (quarenta e três mil quatrocentos e quinze reais) e improcedência em relação ao BANCO SANTANDER S.A.

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenação da instituição financeira sob o argumento de que ela deveria ter bloqueados as transações internas realizadas pelo estelionatário, haja vista a irregularidade dos valores.

3. No caso, apesar de a transferência dos valores ter sido para a conta do estelionatário, devidamente registrado no BANCO SANTANDER, impossível a responsabilização da instituição, pois não teve qualquer influência sobre a transação.

4. Embora alegue que a instituição deveria ter bloqueado as operações por suspeita de fraude, não há como extrair essa informação dos autos, pois a presença de poucos extratos não é suficiente para construir um histórico de operações financeiras.

5. Ao fim e ao cabo, a instituição não contribuiu, direta ou indiretamente, para a ocorrência da fraude, tendo a transferência de valores para o estelionatário ocorrido por livre e espontânea vontade da parte recorrente.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024